Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-79.2021.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1001388-79.2021.8.11.0008
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Recorrente: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Recorridos: CLAYTON BRANDAO SANDRI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACORDO FORMULADO ENTRE A CONSUMIDORA E UM DOS DEMANDADOS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, III DO CPC. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART.844, § 3.o, DO CC/2002. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de cobrança indevida que consumidor Recorrido requer a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre os Recorridos e uma das empresas demandadas, no processo, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC.
3. Recurso provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de hipótese de cobrança indevida que consumidor Recorrido requer a declaração de inexistência de relação jurídica e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
É incontroverso nos autos que as demandadas – ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL SA são solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados ao consumidor, porquanto este intentou a ação contra as mencionadas co-demandadas apontando-as como responsáveis pela cobrança indevida.
O consumidor narra em sua peça de ingresso uma única ofensa ou violação de direito, porém com mais de um autor, situação esta que se encaixa perfeitamente na definição de responsabilidade solidária prevista na segunda parte do artigo 942 do Código Civil e seu parágrafo único, litteris:
“Art. 942 - Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.”
Denota-se que houve transação realizada entre os consumidores e BANCO DO BRASIL SA, na qual a Recorrida dá ampla, geral e irrevogável quitação dos pedidos elaborados na exordial, sendo certo que face à solidariedade existente, deveria a empresa ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS intervir no acordo, anuindo com relação ao prosseguimento da ação, de maneira que se não participou, a transação não pode prejudicá-la frente ao disposto no caput do artigo 844 do CC.
Assim, resulta evidente que a transação realizada nos autos se estende à Recorrida BANCO DO BRASIL SA nos termos do artigo 844, § 3.o, do Código Civil, litetris:
“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
§ 1.o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador;
§ 2.o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores;
§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”
Em comentário ao referido dispositivo, esclarece Maria Helena Diniz:
“[...] se pactuada a transação entre um dos co- devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294).” (DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 661).
Por sua vez, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam, litteris:
“Transação firmada com um dos litisconsortes. A transação firmada com um dos litisconsortes necessários importa na extinção do processo.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil Comentado e legislação extravagante. 3a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2005. São Paulo. p. 516)
A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ACORDO EFETIVADO COM UM DOS REQUERIDOS - HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO E DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO - INVIABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO DO ACORDO AO DEMAIS CO-DEVEDORES - § 3o DO ART. 844, DO CC - EXTINÇÃO DA AÇÃO INDENIZAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - ART. 269, III, DO CPC e § 3o, DO ART. 844, DO CC - RECURSO PROVIDO. Se a ação de indenização foi intentada contra vários requeridos, apontando-os como solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados à autora/agravada, celebrando esta um acordo com um deles, no qual dá plena, geral e irrestrita quitação das verbas indenizatórias pleiteadas, não há que se falar em prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, porquanto a teor do artigo 844, § 3o do Código Civil, os efeitos da transação se estende a todos se estes não anuíram ao acordo. (AI 51943/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2010, Publicado no DJE 05/08/2010)
E, também, dos Tribunais Pátrios:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. ACORDO FEITO EM AUDIÊNCIA QUE CONFERIU QUITAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL TAMBÉM ALCANÇA O RÉU NÃO ACORDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, § 3o, DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR OFEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível No 71005059787, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/04/2015)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3.o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DASENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - Narra o autor que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de encargos decorrentes de uma conta aberta junto ao Banco Santander, a pedido da empresa empregadora EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, para depósito do salário. - O demandante e o Banco Santander Brasil S/A firmaram acordo às fls. 70/71 e 74, o qual foi homologado às fls. 72 e 77, sendo extinto o feito. - Pretende o recorrente (autor) o prosseguimento do processo em relação à corré EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A. - Em sendo o caso de responsabilidade solidária, incide a hipótese do artigo 844, §3o, do Código Civil, pois o acordo celebrado por um dos devedores extingue a dívida do corréu. - Salienta-se, ainda, que o ato ilícito (anotação no cadastro de inadimplentes) que ensejaria eventual condenação por danos morais não se deu pela segunda ré, ora recorrida, mas pelo Banco Santander, conforme documento de fl. 17, o qual, ao firmar acordo com o demandante, resolveu a questão; portanto, é discutível, inclusive, a legitimidade ad causam da empresa demandada (EPT Engenharia e Pesquisas S/A) para responder pelo ato a ela imputado pelo recorrente. - A sentençahomologatória do acordo e que extinguiu o feito merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004962759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/12/2014)
A Súmula n.o 02 desta E. Turma Recursal de Mato Grosso também autoriza o provimento pelo Relator, monocraticamente, do recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal.
SÚMULA 02: O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior ou da Turma Recursal Única, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, para extinguir a obrigação em relação a corré, ora Recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juizado Especial de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA